Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-77.2025.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-77.2025.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENILTON DOS SANTOS CASTRO - CNPJ: 29.229.553/0001-00 (EMBARGANTE), MARIA EDUARDA MENDES ZIMMER - CPF: 070.791.511-20 (ADVOGADO), ENILTON DOS SANTOS CASTRO - CPF: 828.698.471-49 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1000577-77.2025.8.11.0009

EMBARGANTE: ENILTON DOS SANTOS CASTRO E OUTRO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - HONORÁRIOS DE DEFENSORA DATIVA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios da defensora dativa em razão da atuação recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou integralmente a questão recursal, negando provimento ao recurso de apelação e majorando os honorários advocatícios em favor da parte contrária, em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

4. Os honorários da defensora dativa foram fixados na sentença de origem em 2,0 URH, conforme tabela da OAB/MT, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 303 da Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça.

5. A majoração dos honorários dativos pressupõe êxito recursal ou acréscimo de complexidade que justifique o aumento, circunstâncias não verificadas no caso concreto, uma vez que o recurso foi desprovido.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme pacífica jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que aprecia integralmente a questão recursal e majora honorários advocatícios em favor da parte contrária em razão da sucumbência recursal. 2. A majoração dos honorários de defensora dativa em grau recursal pressupõe êxito no recurso ou acréscimo de complexidade que justifique o aumento, não se configurando quando o recurso é desprovido."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ENILTON DOS SANTOS CASTRO E OUTRO
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 348308889, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante do ID nº 345587879, que
por unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação de ID nº 328264906, mantendo a sentença de improcedência dos autos.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão do pedido de
majoração dos honorários advocatícios
da defensora dativa, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

Contrarrazões no ID nº 354964891, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, o embargante alega omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários da defensora dativa.

Ocorre que o acórdão embargado foi claro e fundamentado ao negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Ao final, o acórdão consignou expressamente:

“[...] Ante o exposto,
nego provimento do recurso
. Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15,
elevo os honorários já fixados para 15% do valor da causa, em favor do causídico da parte recorrida
, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que os embargantes/apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita [...]."

Verifica-se, portanto, que o acórdão apreciou a questão recursal em sua integralidade e, em razão da sucumbência recursal, majorou os honorários advocatícios em favor da parte contrária (embargado), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Quanto aos honorários da defensora dativa, estes foram fixados na sentença de origem em 2,0 URH, conforme tabela da OAB/MT, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 303 da Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça.

Não havendo êxito no recurso, não há fundamento para majoração dos honorários dativos em grau recursal, uma vez que a verba honorária dativa remunera o trabalho efetivamente prestado, e a majoração pressupõe êxito recursal ou acréscimo de complexidade que justifique o aumento.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que ocorreu no caso.

Inexiste, portanto, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026